Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Nas razões dos embargos de declaração o embargante alega omissão quanto à proporção entre os réus, da suposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios (R$ 700,00 – setecentos reais).
3. Entretanto do item 13 do acórdão se extrai expressamente não ter havido condenação por sucumbência. Em verdade, o item 12 dispõe sobre os honorários de advogado dativo que representou a recorrente e nomeado pelo juiz da origem. Assim sendo, inexistente o interesse recursal dos embargantes.
4. Sem interesse recursal, obsta-se o conhecimento da insurgência.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.